Tribunal: TJDFT
Processo: 0719859-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719859-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPUTO, BARBOSA E ZVEITER - ADVOGADOS, PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS AGRAVADO: TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS, INSTITUTO TODDE TREINAMENTOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA, JOAO PAULO TODDE NOGUEIRA, ERICO RODOLFO ABREU DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada (ID 46963825) interposto por PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS (“P&amp;C ADVOGADOS) e CAPUTO, BARBOSA &amp; ZVEITER ADVOGADOS (“Z&amp;B ADVOGADOS” em face de TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS E OUTROS ante decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento provisório de sentença, processo número 0705561-86.2023.8.07.0001, rejeitou o pedido de instauração do incidente. Em sede de pedido de tutela antecipada, requerem: (i) bloquear os ativos financeiros de JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA (CPF: 004.351.351.47) e do INSTITUTO TODDE TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA (CNPJ: 14.006.717/0001-55), até o limite do valor do débito atualizado, que é de R$ 613.694,74; (ii) através do sistema RENAJUD, seja imposta a restrição de alienação sobre os veículos pertencentes a JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA, quais sejam:1) JEEP/RENEGADE LNGTD AT, Placa QXU-5I40, Renavam 1226181063, 2) DUCATI/PANIGALE V4 S, Placa PBU1C23, Renavam 1217379190, 3) I/BMW R1200C, Placa GBM1200, Renavam 881654124 e 4.) IMP/M.BENZ, Placa MOX1356, Renavam 349613990. Subsidiariamente, caso se entenda pela desnecessidade do incidente quanto aos sócios, requerem seja deferida a antecipação da tutela recursal para: a) determinar o bloqueio dos ativos financeiros, por meio do SISBAJUD, dos sócios ÉRICO RODOLFO ABREU DE OLIVEIRA (CPF: 705.326.131-04) e JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA (CPF: 004.351.351.47), até o limite do valor do débito (R$ 613.694,74) e b) através do sistema RENAJUD, seja imposta a restrição de alienação e circulação sobre os veículos abaixo, pertencentes a JOÃO TODDE e a ÉRICO ABREU: 1) JEEP/RENEGADE LNGTD AT, Placa QXU-5I40, Renavam 1226181063, 2) DUCATI/PANIGALE V4 S, Placa PBU1C23, Renavam 1217379190, 3) I/BMW R1200C, Placa GBM1200, Renavam 881654124, 4) IMP/M.BENZ, Placa MOX1356, Renavam 349613990 e b. 5) AUDI/A4 2.0T, Placa HIT-9666, Renavam 389125660. Considerando (i) complexidade da narrativa fática; (ii) robustez do acervo documental e a (iii) natureza do pedido, INTIMEM-SE os Agravados para que se manifestem, nos prazo de 5 (cinco) dias, sobre o presente pedido de tutela. Publique-se Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2023 16:05:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador